Tribunal: TJBA
Processo: 8061019-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061019-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ALDO DE JESUS COSTA e outros Advogado(s): ALDO DE JESUS COSTA IMPETRADO: M.M JUIZ DA VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor do Paciente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, § 2º, Lei nº 12.850/2013, e art. 16, Lei nº 10.826/2003), contra a decisão que manteve a prisão preventiva decretada na Ação Penal correlata (Operação "Borderline"). A impetração alega ausência de fundamentação contemporânea, precariedade de indícios extraídos de interceptações antigas, condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. II. Questão em discussão Verifica-se a permanência dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com análise da suficiência das provas de materialidade e autoria (fumus comissi delicti), a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente (periculum libertatis) para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e a inadequação das medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir O fumus comissi delicti está demonstrado em concreto pelo vasto acervo probatório da investigação, incluindo interceptações telefônicas e relatórios policiais que individualizam a conduta do Paciente ARIEL LUCIANO BISPO como integrante ativo e estruturado do Núcleo 03 da facção denominada Bonde do Maluco (BDM), atuando na distribuição de narcóticos e, sobretudo, na participação contumaz em "bondes" (ataques violentos e armados contra facção rival - Katiara). O periculum libertatis, sob a ótica da garantia da ordem pública, é robusto face ao modus operandi da organização criminosa, que ostenta alto poderio bélico e violência para a tomada de território e a execução de rivais no bairro de Valéria, em Salvador/BA. A conduta do Paciente de auxiliar nos ataques, inclusive utilizando conhecimento advindo de sua prévia filiação a grupo rival para atuar como "guia", revela periculosidade concreta intensa e risco de reiteração delitiva. A falta de contemporaneidade dos indícios é afastada, considerando que a prisão preventiva foi decretada em 2022, mas o Paciente permaneceu foragido até 2025, circunstância que revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, renovando o próprio fundamento da custódia cautelar. A substituição por prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, resta inviável, em razão de o Paciente ser do sexo masculino e não ter sido comprovado que é o único responsável pela prole menor, somado à gravidade e periculosidade concreta dos crimes imputados, conforme elementos informativos judicializados nos autos. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada quando os elementos concretos dos autos, como a participação ativa e especializada em organização criminosa armada e a prolongada situação de foragido, demonstram a periculosidade do agente para a garantia da ordem pública e a real intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tornando ineficaz a aplicação de medidas cautelares alternativas, mesmo diante de eventuais condições pessoais favoráveis desacompanhadas da comprovação da unicidade de responsabilidade parental para fins de prisão domiciliar." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013 (Art. 2º, § 2º); Lei nº 11.343/2006 (Art. 33, Art. 35, Art. 40, IV); Lei nº 10.826/2003 (Art. 16); Código de Processo Penal (Art. 312, Art. 313, I, Art. 318, VI, Art. 647 e Art. 648, I); Constituição Federal (Art. 5º, LXVIII). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8061019-79.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ARIEL LUCIANO BISPO e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA , ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR